Tribunal: TJES
Processo: 0000265-48.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000265-48.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. USO DE SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO. FRAÇÃO MÍNIMA. CONCURSO DE PESSOAS. NÃO FIXAÇÃO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA INCIDÊNCIA ISOLADA. RECURSOS IMPROVIDOS

1. Inviável a absolvição do acusado ROGÉRIO pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição.

2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que reconheceu o acusado ROGÉRIO, como um dos participantes do roubo de seu veículo, sendo que já o conhecia de vista, por morarem em bairros próximos.

3. Não prospera o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal formulado pelo réu ROGÉRIO, uma vez que, embora seja indevida a negativação do vetor “conduta social, a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses deve ser mantida, pois a baliza ‘antecedentes’ é desfavorável e o aumento empregado pelo Magistrado em 09 (nove) meses, representa a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa. Precedente.

4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP), uma vez que, embora a defesa do réu JOSÉ RENAN alegue que teria sido utilizado um simulacro, não existem nos autos qualquer elemento de prova que justifique tal alegação, sendo certo que, para o afastamento da majorante, é necessária a apreensão do artefato, o que não ocorreu. Precedente.

5. Inviável o acolhimento do pleito defensivo do acusado JOSÉ RENAN, para que seja estabelecida a fração mínima de 1/3 (um terço), para majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que, na sentença, o Magistrado não fixou qualquer fração de aumento, pois entendeu pela aplicação, tão somente de 2/3 (dois terços), referente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, em razão do princípio da incidência isolada.

6. Recursos improvidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000265-48.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA SILVA, JOSE RENAN MOREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por ROGÉRIO OLIVEIRA SILVA e JOSÉ RENAN MOREIRA SOUZA
,
contra a r. sentença de fls. 120/121-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do CP), ambos às penas idênticas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 136/140, a defesa do réu ROGÉRIO OLIVEIRA SILVA pleiteia a sua absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Por sua vez, a defesa (fls. 143/148) de JOSÉ RENAN MOREIRA SOUZA requer o afastamento da causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo, pois teria utilizado um simulacro, além de pleitear a aplicação da fração de 1/3 (um terço), para majorante do concurso de pessoas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 18 de maio de 2021, na zona rural de Pinheiros, os acusados, acompanhados de outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça consubstanciada em ostentar arma de fogo, renderam a vítima LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERNANDES, subtraindo-lhe o veículo VW Voyage.

Em relação ao pleito absolutório formulado pela defesa de ROGÉRIO OLIVEIRA SILVA, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/10), auto de apreensão (fls. 14) e auto de restituição (fls. 40).

No que se refere a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERNANDES (mídia fls. 105), onde relatou que reconheceu o acusado ROGÉRIO, como um dos participantes do roubo de seu veículo, sendo que já o conhecia de vista, por morarem em bairros próximos.

Outrossim, a testemunha policial FELIPE HONÓRIO BATISTA (mídia fl. 105), também relatou que, após instantes da ocorrência do crime, conseguiu identificar o acusado ROGÉRIO abandonando o veículo e empreendendo fuga na mata, pois já o conhecia de outras abordagens.

Assim, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, corroborada com o farto conjunto probatório, evidenciando a prática do crime de roubo, conforme o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035130166347,
Relator: EDER PONTES DA SILVA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 24/08/2022,
Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Indo adiante, a defesa do acusado ROGÉRIO requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, pois o Magistrado, na primeira fase, negativou indevidamente as balizas “antecedentes” e “conduta social”.

Veja-se que o vetor “antecedentes”, é sim desfavorável, pois o acusado ROGÉRIO, foi condenado no processo nº 0000157-87.2019.8.08.0040, sendo certo que o STJ possui pacífico entendimento afirmando que, a condenação definitiva, por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode caracterizar maus antecedentes, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.

Por sua vez, a negativação da baliza “conduta social” não se mostra adequada, pois o STJ já decidiu que ações penais em curso e atos infracionais pretéritos, não servem para desvalorar referido vetor. (HC n. 394.526/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017.)

Todavia, embora seja indevida a negativação da vetorial “conduta social”, tenho que a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão deve ser mantida, já que a baliza ‘antecedentes’ é desfavorável, e o aumento empregado pelo Magistrado em 09 (nove) meses, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4
.Considerando o aumento ideal na fração de 1/8 pela circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de roubo, chega-se à elevação da pena de 9 meses e, portanto, à pena-base de 4 anos e 9 meses de reclusão
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 508.700/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 11/6/2019,
DJe de 18/6/2019.)

Quanto ao recurso do réu JOSÉ RENAN MOREIRA SOUZA, tenho que deve ser mantida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP), uma vez que, embora a defesa alegue que teria sido utilizado um simulacro, não existem nos autos qualquer elemento de prova que justifique tal alegação, sendo certo que, para o afastamento da majorante, é necessária a apreensão do artefato, o que não ocorreu, conforme já decidido pelo STJ, no HC n. 598.155/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.

Por fim, verifico que defesa do acusado JOSÉ RENAN, requer que seja estabelecida a fração mínima de 1/3 (um terço), para majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), todavia, percebe-se que, na sentença, o Magistrado não fixou qualquer fração de aumento, pois entendeu pela aplicação, tão somente de 2/3 (dois terços), referente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, em razão do princípio da incidência isolada, o que torna inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4528370),
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

Por fim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários em favor de cada advogado dativo, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.